Tribunal: TJPA
Processo: 0811640-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811640-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

AGRAVADO: AGENOR PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Agenor Pereira de Souza, determinou o pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 1.500,00, sob pena de responsabilização da autoridade municipal por descumprimento. O autor da ação alega que obras públicas realizadas entre 2013 e 2016 comprometeram a estrutura de sua residência, provocando rachaduras e risco de desabamento, e pleiteou, além da reparação por danos, concessão de aluguel social. A decisão agravada foi posteriormente suspensa por tutela recursal, gerando interposição de Agravo Interno pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência determinando o pagamento de aluguel social; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para imputar ao Município responsabilidade objetiva pelos danos estruturais na residência do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória contra o Poder Público exige demonstração de urgência, perigo de dano irreparável e probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A responsabilidade objetiva do Estado, embora prescinda de dolo ou culpa, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não foi evidenciado no caso em exame, dada a ausência de laudo técnico e de provas robustas.

5.

O lapso temporal de cerca de 10 anos entre a execução da obra pública (2013–2016) e o ajuizamento da ação (2023), bem como o pedido de tutela formulado apenas em 2024, enfraquece a alegação de urgência e contemporaneidade dos danos.

6.

O Juízo de origem, inicialmente, indeferiu a liminar com base na ausência de contemporaneidade dos fatos, decisão esta posteriormente reformada com base em presunções frágeis, contrariando o princípio da motivação e a exigência de prova mínima da verossimilhança do direito.

7.

A ausência de prova pericial, o não fornecimento do projeto estrutural do imóvel e indícios de irregularidade na construção impedem a responsabilização direta do Município, sobretudo quando o próprio ente público apresentou laudo técnico apontando ausência de nexo causal entre a obra e os danos.

8.

A alegação de hipossuficiência do autor não autoriza, por si só, a redistribuição do ônus da prova, inexistindo decisão judicial específica nesse sentido (CPC, art. 373, §1º).

9.

A irreversibilidade da medida liminar, diante do risco de dano ao erário, impõe cautela na concessão da tutela provisória, em atenção à supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória contra o Poder Público exige demonstração de urgência, perigo de dano irreparável e probabilidade do direito, sendo vedado o esgotamento do mérito da demanda.

2.

A responsabilidade objetiva do Estado demanda a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano alegado.

3.

A ausência de contemporaneidade entre o suposto dano e o ajuizamento da ação pode afastar o requisito de urgência necessário à tutela provisória.

4.

A hipossuficiência da parte autora não afasta a exigência de prova mínima do direito alegado nem autoriza a inversão do ônus da prova sem decisão judicial fundamentada.

5.

A tutela de urgência que implica pagamento mensal de verba pública deve ser deferida com máxima cautela, diante do risco de irreversibilidade e prejuízo ao erário.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória ID 116036222, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela de Urgência nº 0812518-35.2023.8.14.0028, ajuizada por Agenor Pereira de Souza, que deferiu medida liminar determinando ao ente municipal o pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 1.500,00 ao agravado, sob pena de responsabilização administrativa e penal da autoridade que descumprisse a ordem judicial.

Na origem, alega o autor que obras públicas realizadas entre 2013 e 2016 próximas à sua residência comprometeram a estrutura do imóvel, causando rachaduras e risco de desabamento. Sustenta que a deterioração decorre diretamente da intervenção estatal, razão pela qual requereu a condenação do Município a reparar os danos materiais (R$ 100.000,00) e, em aditamento, pleiteou tutela de urgência para realocação ou concessão de aluguel social.

O juízo de origem, inicialmente, indeferiu a liminar por ausência de contemporaneidade. Contudo, após manifestação das partes, reconsiderou sua posição e deferiu a tutela para pagamento do aluguel mensal, destacando a responsabilidade objetiva do Estado e a necessidade de reparação compatível com o padrão da moradia.

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 20724505), arguindo, preliminarmente, a vedação legal à concessão de medida liminar que esgote total ou parcialmente o mérito da demanda (art. 1º, §3º da Lei 8.437/92 c/c art. 1.059 do CPC). No mérito, alegou ausência de nexo causal entre as obras e os danos ao imóvel, inexistência de laudo pericial e ausência de requisitos para a antecipação da tutela.

Na Decisão ID 20788379, concedi a tutela recursal para sustar os efeitos da liminar concedida no juízo
a quo
, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os elementos necessários à responsabilização objetiva do Município, especialmente o nexo de causalidade entre a obra pública e os danos alegados, dificultado pelo lapso temporal de cerca de 10 anos entre a obra e a propositura da demanda.

Contra essa decisão, o recorrido interpôs recurso de Agravo Interno (ID 21749208), alegando que a responsabilidade do Estado é objetiva (art. 37, §6º da CF) e que foram apresentados vídeos e documentos comprobatórios dos danos. Argumentou que a decisão exigia prova impossível para quem é beneficiário da justiça gratuita e que o Município detinha o ônus da prova sobre os documentos da obra. Sustentou, ainda, que os danos só se tornaram evidentes em 2023/2024.

Por sua vez, o Município de Marabá apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 22899579), defendendo a manutenção da decisão monocrática. Alegou ausência de provas técnicas aptas a vincular os danos à obra pública, que ocorreu entre 2013 e 2016. Afirmou que o lapso temporal enfraquece a alegação de nexo causal e que não se pode imputar responsabilidade ao Poder Público com base em presunções. Invocou, ainda, o art. 373 do CPC para reforçar o ônus probatório do autor, especialmente quanto à demonstração de urgência e risco iminente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 26296160).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondente, bem como já consta manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade e da adequação da tutela provisória de urgência concedida nos autos originários da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Agenor Pereira de Souza contra o Município de Marabá, mediante a qual se determinou ao ente público o pagamento de verba mensal de R$ 1.500,00 a título de aluguel em favor do autor, até ulterior deliberação, sob pena de responsabilização do gestor por crime de desobediência, ato de improbidade administrativa e infração disciplinar.

No caso em apreço, discute-se a alegada responsabilidade do Município de Marabá por supostos danos estruturais na residência do recorrido, os quais teriam se originado de obras públicas realizadas entre os anos de 2013 e 2016, mais especificamente no contexto do projeto de macrodrenagem da Grota do Aeroporto.

No entanto, e isso é fundamental, o autor da ação originária, ora recorrido, não logrou demonstrar, sequer em sede de cognição sumária, a existência do indispensável nexo de causalidade entre a conduta administrativa (execução da obra) e o dano alegadamente suportado (danos estruturais na residência).

Note-se que o lapso temporal entre a realização da obra (conforme reconhecido entre 2013 e 2016) e o ajuizamento da ação (em 2023), com pleito liminar somente em 2024, demonstra fragilidade quanto à contemporaneidade dos fatos e, sobretudo, aponta para ausência do requisito de urgência necessário ao deferimento da medida antecipatória.

Ressalte-se que o próprio Juízo de origem inicialmente indeferiu o pedido liminar em decisão fundamentada no reconhecimento de ausência de contemporaneidade, assentando que a situação descrita se encontrava “juridicamente estabilizada”.

O posterior deferimento da tutela provisória, além de contradizer a primeira análise feita pelo juízo
a quo
, fundamentou-se exclusivamente em presunções e em elementos frágeis de convicção, como fotografias juntadas unilateralmente e alegações genéricas de que “a casa do autor passou a apresentar rachaduras após a realização da obra”.

É cediço que, embora a responsabilidade civil do Estado por conduta comissiva se dê sob a égide da teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/1988), a prova do nexo causal entre a conduta estatal e o dano é indispensável para a configuração da responsabilidade objetiva. A doutrina é pacífica ao estabelecer que o dano só ensejará a responsabilidade do Estado quando presente a relação de causalidade direta e inequívoca entre o ato estatal e o prejuízo sofrido pelo particular

No caso vertente, inexiste nos autos laudo técnico pericial que ateste que as fissuras e os danos estruturais descritos na residência do recorrido tenham decorrido direta e exclusivamente da obra pública realizada anos antes.

O Município, ao contrário, colacionou aos autos laudo técnico elaborado por engenheiro vinculado à municipalidade, apontando ausência de qualquer evidência técnica que relacione os danos com a execução das obras públicas.

A par disso, não foi apresentado pelo autor sequer o projeto estrutural da residência supostamente danificada, nem documentos comprobatórios de que a construção observava as normas técnicas exigidas. A edificação, conforme indicado, teria sido realizada sem a devida licença ou fiscalização, o que também impede a responsabilização direta da Administração Pública.

No tocante ao argumento de que o autor seria hipossuficiente e que a prova do fato contrário caberia ao Município, salienta-se que não há, até o momento, decisão judicial redistribuindo o ônus da prova nos termos do § 1º do art. 373 do CPC. A mera invocação da hipossuficiência, por si só, não autoriza a inversão da carga probatória, que deve ser devidamente motivada por decisão judicial específica, o que não se verificou nos autos.

Não menos relevante é a constatação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, considerando-se que eventual revogação da medida no futuro, caso reconhecida a ausência de responsabilidade do Município, não permitirá a devolução dos valores pagos mensalmente, caracterizando dano ao erário e violando o princípio da supremacia do interesse público.

Assim, da análise do conteúdo probatório trazido aos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro, neste momento processual, o nexo de causalidade entre a obra promovida pelo Município recorrente e os danos alegados pelo recorrido.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento

para cassar a decisão que determinou o pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 1.500,00 em favor do recorrido, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática concessiva da tutela recursal.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025